Tribunal: TJDFT
Processo: 0727670-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727670-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ROSELY GONCALVES AGRAVADO: IDEAL 1 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ROSELY GONÇALVES em face de IDEAL 1 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP ante a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, na ação de resolução contratual, cumulada com indenização por danos materiais com pedido de tutela de urgência n. 0704989-05.2025.8.07.0020, indeferiu o pedido arresto formulado pela parte exequente, nos seguintes termos (ID 73764874): Recebo a emenda substitutiva apresentada no ID 228758529, página 3 e seguintes. Retifique-se o valor da causa, nos termos da emenda ora recebida. Trata-se de ação de resolução contratual c/c indenização por danos materiais com pedido de tutela de urgência, partes qualificadas nos autos. Alega a parte autora ter firmado com a pessoa jurídica demandada, em dezembro de 2020, o “Contrato de Prestação de Serviços de Empreitada Total e Obra Certa, que tinha por objeto a reforma das fachadas do empreendimento”, no valor de R$ 757.600,00, com prazo de 300 dias úteis, prorrogáveis uma única vez por 15 dias". Informa que, durante a execução das obras, foi firmado entre as partes um termo aditivo, no valor de R$ 176.800,00, totalizando o montante de R$ 934.400,00. Alega a parte autora ter adimplido tempestivamente a quantia de R$ 959.400,00, correspondente ao valor total do contrato, acrescido da importância de R$ 25.000,00, relativa a despesas com revestimentos, as quais não foram incluídas no instrumento contratual. Contudo, sustenta ter o condomínio demandante apurado diversos defeitos na obra executada pela parte ré, tais como “falhas no rejuntamento, defeitos no assentamento das pastilhas, falhas nas juntas de dilatação, presença de peças cerâmicas quebradas, imperfeição nos acabamentos do revestimento, pouco quantitativo de funcionários em algumas ocasiões, ausência de limpeza durante a obra, progressão lenta e em desatenção ao cronograma (atraso), pendências quanto à documentação técnica da parte Requerida, dentre outros”. Ademais, relata ter a parte ré causado “extensos prejuízos ao condomínio. A título exemplificativo, a Requerida deixou diversos vidros dos apartamentos quebrados e não os reparou”. Informa que, diante da inexecução parcial dos serviços, incumbe à parte ré restituir a importância de R$ 548.474,54, correspondente ao percentual da obra pendente de execução, conforme apurado por empresa de engenharia contratada pelo condomínio. Ademais, imputa à parte ré a obrigação de pagar o valor correspondente a avarias causadas pela parte ré nos imóveis do condomínio, no valor já apurado de R$ 91.691,20, "totalizando assim o montante de R$ 640.165,74". Imputa ainda à parte ré a obrigação de pagar a multa rescisória, no importe de R$ 5.000,00. Diante do inadimplemento contratual imputado requerida, a parte autora pretende a rescisão contratual e a restituição parcial do preço pago, acrescido de indenização para reparar os danos materiais causados, além da multa rescisória. Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência para que seja determinado o bloqueio do valor de R$ 640.165,74 nas contas bancárias da parte ré. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, não obstante os argumentos da parte autora, não é possível a concessão da tutela de urgência pleiteada na inicial, pois a questão enseja uma cognição mais aprofundada dos fatos, sob o crivo do contraditório. Ademais, o arresto constitui medida atípica, que deve ser deferida apenas em casos excepcionais. Outrossim, a cautelar de arresto pressupõe a certeza do crédito reclamado, de modo que, em regra, não se mostra adequado o seu deferimento na fase de conhecimento. No mais, consigno que não se vislumbra a presença da urgência alegada na inicial, pois, em caso de procedência dos pedidos, a parte ré deverá restituir integralmente os valores recebidos da parte autora, devidamente atualizados. ANTE O EXPOSTO, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. Cite-se a parte ré para apresentação de resposta no prazo legal de 15 dias. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, caso a medida se mostre adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Intimem-se. O Agravante alega que: 1) ajuizou ação de resolução contratual com pedido de indenização por danos materiais e tutela de urgência em face da Agravada, afirmando que esta teria descumprido o contrato, entregando a obra com atrasos, falhas técnicas e abandono, mesmo com os pagamentos em dia; 2) diante da quebra contratual e da recusa da Agravada em resolver o impasse amigavelmente, recorreu ao Judiciário; 3) pagou mais de R$ 640 mil (seiscentos e quarenta mil reais) por uma obra que não foi entregue; 4) foram apresentados documentos, laudos técnicos e provas que demonstram a conduta reiterada da Agravada em abandonar obras e descumprir contratos, inclusive com reportagens e múltiplas ações judiciais contra ela. O Agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado o arresto de ativos financeiros da Agravada, no importe de R$ 640.165,74 (seiscentos e quarenta mil, cento e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos). Argumenta que a probabilidade do direito está evidenciada pela plausibilidade dos fatos e pelas chances reais de êxito da demanda, afirmando que existem provas suficientes do descumprimento contratual por parte da empresa agravada. Alega que o perigo de dano se justifica na possibilidade de esvaziamento das contas da empresa, o que poderia comprometer a reparação dos danos, uma vez que a empresa que já enfrenta diversas ações judiciais e pode se tornar insolvente. Também afirma que o montante do prejuízo o torna grave, pois, sem a medida, o Agravante continuará lesado, tendo pagado valor elevado sem receber a contraprestação, na possibilidade de jamais recuperar o valor caso a empresa se torne insolvente. Afirma, por fim, que não há risco de irreversibilidade na concessão da tutela de urgência, pois o arresto cautelar de bens apenas manteria os valores sob custódia judicial, sem causar prejuízo à Agravada. As custas de preparo foram devidamente recolhidas (ID 73766066). Decido. Dos requisitos extrínsecos e de admissibilidade O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo não veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. As custas de preparo foram devidamente recolhidas (ID 73766066). Da antecipação da tutela Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico a concomitância dos requisitos para que possa ser deferida a antecipação da tutela recursal. Isso porque, muito embora o Agravante tenha compartilhado seu receio em relação à suposta recidiva da Agravada em relação a outras obras, bem como ao que entende ter sido displicência na execução da obra, o tema de fundo, que expressa a probabilidade do direito, demanda dilação probatória, como já afirmou o juízo de origem, uma vez que se trata de uma ação em que se discute e afere responsabilidade diante de inexecução de obra. Além disso, inexistem indicações concretas de que a Agravada esteja na iminência de se desfazer de bens. A existência de processos, tomada isoladamente como parâmetro, não indica, desde já, que o Agravante se encontra, de plano e pronto, em risco de não reaver a quantia adimplida. Não se olvida que o valor orçado pelo Agravante em R$ 640.165,74 (seiscentos e quarenta mil, cento e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) constitui quantia elevada, o que acarreta temor justificável. Mas isso não se confunde com o perigo imediato e concreto, que deve ser apontado com elementos e indicações constantes dos autos, o que não se observa na hipótese em tela, na qual o Agravante liga o perigo ao valor da quantia adimplida. A medida cautelar de arresto, por sua natureza excepcional e voltada à preservação do resultado útil do processo, exige a presença de elementos objetivos que demonstrem, de forma clara e imediata, a existência inequívoca de dano. Em situações em que ainda se discute a própria existência do dano, sua extensão e a responsabilidade da parte requerida — como ocorre em ações de rescisão contratual que demandam ampla instrução probatória —, a concessão do arresto mostra-se prematura e incompatível com o estágio processual na origem, onde não foi oportunizado o contraditório. Isso porque, sem a devida apuração dos fatos e sem a formação de um juízo mínimo de certeza sobre a obrigação, o arresto pode representar uma indevida restrição patrimonial, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da proporcionalidade, daí a prudência recomendar a apreciação do mérito do agravo, após o ofertamento de contraminuta ao recurso. Compartilho entendimento nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ARRESTO. MEDIDA CAUTELAR TÍPICA. ARTIGOS 300 E 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TUTELA DE EVIDÊNCIA ART. 311, INCISO II DO CPC. PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O agravante requer o deferimento de arresto como medida cautelar típica, que visa assegurar a satisfação de um crédito em caso de provimento judicial favorável na ação ajuizada (rescisão de contrato com pedido de ressarcimento de danos materiais). 2. Como toda medida cautelar, arresto como tutela de urgência exige demonstração dos respectivos pressupostos: a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano conforme dispõem os artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil. 3. Já a concessão de tutela de evidência baseada em prova documental (artigo 311, inciso II do CPC) é medida excepcional que somente se justifica quando “as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmadas em julgamento de casos repetitivos ou em súmulas vinculante”. 4. O autor/agravante alega na inicial que a obra teria sido abandonada pelos agravados em novembro de 2020 e a avaliação do engenheiro contratado pelo agravante, que teria levantado as irregularidades na obra, foi realizada em 10/2/2021. Ocorre que constam também dos autos diversos recibos de pagamento de execução de obra no mesmo endereço no período de dezembro a março de 2021, de modo que não é possível, a partir do que se tem nos autos, verificar o que ou quanto mesmo da obra foi ou não executado pelos réus/agravados. E isto inviabiliza quantificar, para fins de arresto, eventual valor a ser devolvido em caso de procedência do pedido de rescisão do contrato. 4.1. Isto, por si só, já justificaria aguardar a necessária angularização processual e o exercício do contraditório, tendo em vista o fato de o arresto pretendido pelo agravante significar a integralidade do que foi pago em razão do contrato firmado pelas partes. 4.2. Além disto, importa destacar a excepcionalidade inerente a antecipação de tutela nesse momento inicial do procedimento, quando ainda não houve citação, nem apresentação de defesa. Concessão de tutela de urgência antes do contraditório só se justifica quando demonstrado o efetivo risco de dano ao direito tutelado, o que ainda não se evidencia. 4.3. Como bem destacado na decisão agravada, não há indicativos nos autos “de dilapidação de patrimônio ou condutas maliciosas praticadas pela parte requerida para fraudar seus credores”. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1388377, 0717662-32.2021.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJe: 09/12/2021.) [g.n.] Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente tutela liminar requerida. Por tais razões, indefiro o pedido de tutela antecipada. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de julho de 2025 17:17:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador